Tribunal: STF
Processo: RE 613206
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Constitucional e 
   Tributário. Procedimento Fiscal. Direito de defesa. Análise de fatos 
   e provas. Precedentes. RE 165.460, RE 102.542, RE-AgR 593.550, 
   AI-AgR 767.152 3. Agravo regimental a que se nega provimento.